Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-35.2021.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. LEI 14.034. DANOS MATERIAS. RESTITUIÇÂO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. A magistrada concluiu que a demora da recorrida em remarcar as passagens já compradas poderia, em tese, ensejar pedido de obrigação de fazer ou de restituição do valor pago originariamente. Desse modo, entendeu que não houve ilícito que resulte na condenação da parte ré por lesão a direito da personalidade.

3. Alegam como razões de reforma da decisão recorrida que não teria ocorrido atraso na remarcação do voo, já que a recorrida haveria se negado a efetuar a remarcação do voo que fora cancelado. Afirmam que na primeira tentativa de remarcar o voo pelo site, foram notificados de que o bilhete inserido não foi encontrado. Asseveram que posteriormente renovaram a tentativa de remarcar os bilhetes, contudo, em resposta, o atendente haveria dito que, por a passagem ter sido adquirida com pontos do programa amigo da extinta Avianca, não seria possível a remarcação.

4. Diante da negativa, os recorrentes abriram reclamação no site da recorrida, porém, aguardaram por mais de dois meses e continuaram sem resposta. Aduzem que, diante do silêncio da recorrida, adquiriram novas passagens com recursos próprios, no valor de R$20.314,42 (vinte mil trezentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos)

5. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$20.314,42 (vinte mil trezentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais e R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

6.Contrarrazões apresentadas ID. 26495532.

7. Na hipótese aplica-se a Lei no 14.034/2020.

8. Da análise cuidadosa dos autos, observo que os recorrentes compraram a passagem de ida e volta para Florença/Itália 07/05/2019, com a data de partida para o dia 03/04/2020. Porém, foram surpreendidos com o cancelamento dos voos, com fechamento de comércios, aeroportos e fronteiras, em virtude da Pandemia da Covid-19 (declarada em 11/03/2020 pela Organização Mundial da Saúde).

9. Destaco que a pandemia da COVID-19 é capaz de isentar as partes das responsabilidades contratuais, pois caracterizada a existência de força maior, conforme os termos do artigo 393 do Código Civil. Desse modo, contrato firmado entre as partes se resolve sem multa ou indenização e as partes retornam ao estado anterior.

10. Contudo, no decorrer da pandemia foi editada a Lei 14.034/2020 que em seu artigo 3o assim dispõe: “Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.(..) § 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.”

10. Assim sendo, passados doze meses da data do voo cancelado (03/04/2020), concluo é devido o retorno das partes ao estado anterior, sendo necessário que o ressarcimento aos recorrentes ocorra na mesma modalidade em que se deu o pagamento, qual seja, pontos do programa amigo da empresa Avianca.

11. Entretanto, entendo que a recorrida pode/deve responder pelo reembolso, pois ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face aos consumidores (acordo comercial de parceria), as companhias aéreas respondem solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único, do CDC).

12. Assim, os recorrentes devem ser restituídos das taxas desembolsadas e com os créditos de pontos para serem utilizados na empresa aérea recorrida. Em caso de descumprimento, poderá a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos em momento oportuno, em eventual cumprimento de sentença.

13. Por último, não vislumbro ofensa aos direitos extrapatrimoniais, tendo em vista que o cancelamento se deu por força maior, não constituindo ilícito capaz de gerar o dever de indenizar.

14. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para condenar a recorrida a restituir/disponibilizar imediatamente os pontos gastos com a compra das passagens e o valor das taxas de embarque efetivamente pagas.

15. Os recorrentes arcarão com as custas processuais. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes.